Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES. SENTENÇA UNA E RECURSO ÚNICO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NoS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.90.6618/SP (TEMA 1.076). DISTINGUISHING. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. DIVISÃO DE PATRIMÔNIO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com orientação jurisprudencial, nas hipóteses de conexão de ações com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, no 1.877.883/SP, no 1.906.623/SP e no 1.90.6618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não possui conteúdo econômico e a partilha de bens dela decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
5. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.